Tribunal: TJPA
Processo: 0000356-14.2012.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000356-14.2012.8.14.0097

APELANTE: JONATAN LUIZ PEREIRA PORTAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, I e II
(REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
DO CÓDIGO PENAL. “POLÊMICA” EXISTENTE EM TORNO DO VERDADEIRO NOME DO APELANTE. SUPERAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE E PENA DEFINITIVA ALCANÇADA. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

01 – Identificado o agente acusado e condenado – haja vista o método dactiloscópico registrado ao Num. 5776948 - Pág. 8 a 9 –, não há motivo para retardar ainda mais a ação penal, tudo com fulcro no artigo 259, do Código de Processo Penal.

02 - Apelação voltada ao argumento de redução da pena-base, ante a utilização de fundamentação inidônea por parte do magistrado sentenciante.

02 – Revaloração das circunstâncias judiciais da culpabilidade e do comportamento da vítima e manutenção da pena-base imposta, nos termos da súmula nº 23 desta Corte.

03 – Manutenção da pena-definitiva alcançada.

04 – Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta sob a assistência da Defensoria Pública do Estado do Pará, por
Jonatan Luiz Pereira Portal (ou Erick Michel da Silva Castro)
, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa àquele e ao corréu Felipe Barbosa Soares a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I e II (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
do Código Penal.

Na peça acusatória (Num.
30458205
- Págs. 2 a 4), há,
ipsis litteris
:

Consta dos presentes autos que, em 10.03.2012, por volta das 23h45, no interior do ônibus, alternativo, às proximidades do Bairro das Flores, em Benevides, os Denunciados JONATAN LUIZ PEREIRA PORTAL e FELIPE BARBOSA SOARES, com comunhão de esforços e unidade de desígnios, portando duas armas de fogo, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, a renda do ônibus de aproximadamente R$ 23,00, aparelho de celular Nokia da vítima MANOEL PEREIRA DA SILVA, empreendendo fuga em seguida.

Na ocasião, a Vítima verificou que se tratava de FELIPINHO e comparsa, bem como acionou a viatura da Polícia Militar no fim da linha do ônibus.

Os acusados foram presos pela Polícia Militar de posse de celulares, um cordão de aço e das armas de fogo utilizadas no assalto.

Os denunciados foram reconhecidos pela Vítima.

Interrogado, o Denunciado JHONATA LUIZ PEREIRA PORTAL confessou a prática delituosa, afirmando ter adquirido as duas armas de fogo no Ver-o-Peso em Belém, após FELIPE ter dado a ideia de praticarem um assalto. Já FELIPE BARBOSA SOARES reservou-se ao direito de permanecer calado e de somente se pronunciar em juízo.

Às fls. 22, auto de apreensão.

Assim agindo, os Denunciados incorreram nos crimes de roubo qualificado por uso e concurso de agentes.

Após a instrução processual, sentenciou o juiz
a quo
pela parcial procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
condenando o apelante pela prática do crime do artigo 157, §2º, incisos I e II (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
, do Código
Penal,
à pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 54 (cinquenta e quatro) dias-multa; e absolvendo o corréu Felipe Barbosa Soares (Num.
30458567
- Págs. 1 a 7).

As razões recursais do presente apelo voltam-se à redução da pena-base ao seu mínimo legal (Num. 30458564 - Pág. 10 a 13).

As contrarrazões são pelo improvimento (Num. 30458564 - Pág. 15 a 24).

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso, no entanto, de ofício, que se realize uma nova valoração da circunstância judicial considerada desfavorável (
Num. 30458565 - Pág. 12 a 17
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão para inclusão no plenário virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A priori,
é imperioso ressalvar que, ao compulsar detidamente os presentes autos, não deixei de notar a “polêmica” existente em torno do verdadeiro nome do apelante e, por consequência, dos demais dados de sua qualificação.

Contudo, sendo certa a identificação do agente acusado e condenado – haja vista o método dactiloscópico registrado ao Num. 5776948 - Pág. 8 a 9 –, não há por que retardar, ainda mais, a ação penal, consoante artigo 259 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 259. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes.

A respeito disso, é possível extrair da doutrina: “Acusado que se faz passar por outra pessoa: Se o acusado se faz passar por terceira pessoa, nem essa outra pessoa nem o processo ficam prejudicados. É suficiente a retificação do processo”. (MEDEIROS, Flavio Meirelles. Código de Processo Penal Comentado. https://flaviomeirellesmedeiros.com.br. Porto Alegre: 2023).

Feita essa observação, passo ao juízo de admissibilidade do recurso. Ele se encontra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesses termos:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado
(Num.
30458567
- Págs. 1 a 7):

DA APLICAÇÃO DA PENA

Circunstâncias Judiciais

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que a
culpabilidade
do réu é grave, na medida em que, objetivando apenas o lucro fácil, porém ilícito, não se escusou em subtrair dinheiro e celular das vítimas mediante violência. Não há registro de
antecedentes
criminais, fls. 20/21 dos autos. Acerca da
conduta social
do agente, nada fora coletado. Quanto à
personalidade
, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente, nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena. O
motivo
do crime se constitui pelo desejo do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. As
circunstâncias
do crime se encontram relatadas nos autos, sendo que constituem causas de aumento de pena, razão pela qual deixo de apreciá-las. As
consequências
do crime são favoráveis ao acusado, visto que parte dos bens subtraídos foi recuperado pelas vítimas. O
comportamento da vítima
lhe é desfavorável, pois em nenhum momento colaborou à prática de delito.

Pena-base

Fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Circunstâncias legais

Na segunda fase de fixação da pena, verifica-se a existência de circunstância atenuante nos termos do art. 65, III, alínea d, do CPB, qual seja “ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime”. Diante disso, atenuo a pena, fixando-a em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses e 41 (quarenta e um) dias multa.

Causas de aumento e diminuição de pena

Na terceira fase de fixação da pena, verifico a presença das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II do CPB do CPB, razão pela qual aumento a pena em 1/3.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Pena Definitiva Fica definitivamente fixada a pena de 05 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Regime de Cumprimento da pena

O regime inicial de cumprimento da pena é o semi-aberto, nos termos do disposto no art. 33, §1º, “b”, e §2º, “b”, do CP.

Deixo de determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como a suspensão condicional da pena, uma vez que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos (art. 44, I e artigo 77, III, ambos do CP).

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade do agente e o comportamento da vítima; sendo necessário corrigir os fundamentos correlatos,
data maxima venia
.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
, é expressiva; pois r
oubar um veículo coletivo, causando temores em uma pluralidade de passageiros e no horário em que estavam retornando às suas casas, certamente, é reprovável o suficiente para elevar a pena-base.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA)
– qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (4 anos a 10 anos de reclusão),
e, ainda, considerando a nova valoração, justa a pena-base imposta em 5 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, que se mostra de acordo com os termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça: “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Diante disso,
a reprimenda, inicialmente, aplicada encontra-se coerente à Súmula 23/TJPA:
“
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Eis, ilustrativamente, o que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça diz a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESAFORÁVEIS. QUANTUM ACRÉSCIMO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser feito caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base.

2. A margem de discricionariedade autorizada ao Julgador de primeira e segunda instâncias inviabiliza, em regra, que o Superior Tribunal de Justiça, ao qual a sistemática constitucional não atribui a competência de reexaminar fatos e provas, substitua, seja em habeas corpus, seja em recurso especial, o juízo de valor acerca do grau de culpabilidade do agente e da pena necessária e suficiente à sua reprovação, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique patente ilegalidade ou desproporcionalidade.

3. Não há vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.

4. No caso, a persuasão racional dos julgadores para fixar o aumento da pena-base não revela flagrante ilegalidade, haja vista a existência de fundamentos concretos bastantes a justificar a fração de exasperação aplicada.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1937157/TO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA. PENA-BASE. CULPABILIDADE ACENTUADA. RESULTADO AGRAVADOR DO LATROCÍNIO ALCANÇADO COM DOLO CONSEQUENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DE CRIME. INCREMENTO DO RISCO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS INCABÍVEL. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.

4. No caso concreto, as instâncias ordinárias constataram que o corréu autor dos disparos realizou o ato de violência com animus necandi, pois, após desferir um tiro, quando a vítima ainda estava no chão, realizou mais dois disparos.

Destarte, o resultado morte não foi alcançado apenas culposamente, mas com dolo direto consequente do resultado qualificador do roubo, o que impõe recrudescimento da pena, como corolário da individualização da pena, de forma que aquele que atingiu o resultado culposamente possa receber pena menos grave. Nesses termos, não se vislumbra ilegalidade na valoração da culpabilidade do paciente.

5. As consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime. No caso, a sentença claramente dispõe que não houve valoração do resultado morte, porquanto inerente ao crime de latrocínio, o que afasta a alegação de ilegalidade.

6. No que tange ao vetor circunstâncias do crime, trata-se de dados acidentais, secundários relativos à infração penal, os quais, malgrado não integrem a estrutura do tipo penal. As instâncias ordinárias constataram corretamente que o fato de a execução mediante arma de fogo ser realizada em ambiente em que se encontravam outras pessoas, notadamente perante o irmão da vítima, é motivo idôneo para valorar negativamente a pena-base.

7. No que se refere a análise desfavorável da personalidade, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, e ao alterar seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada, motivo pelo qual a personalidade não pode ser valorada negativamente na dosimetria da pena-base do paciente.

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena-base para 23 anos e 9 meses de reclusão, que se torna definitiva, haja vista a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição.

(HC 388.005/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Na segunda fase, reconhecida a ausência de agravantes e a presença da atenuante concernente à confissão espontânea

(artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal) reduzo

–

conquanto não estabeleça o Código Penal limites correlatos, cabendo ao julgador fixar o
quantum
necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais –, na proporção de 1/6 (um sexto), a reprimenda do apelante

– pois tem entendido, assim, a jurisprudência pátria. Redimensiono, portanto, a pena intermediária para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição, mas presentes as de aumento decorrentes do concurso de 02 (dois) agentes e do uso de (duas) armas de fogo, que ocasionaram maior suporte à empreitada criminosa,
passo a elevação para 3/8 (três oitavos), resultando a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mais 78 (setenta e oito) dias-multa, a qual diminuo para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a valoração negativa de circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Defino, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do réu como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, acompanhando o parecer da i. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 17/04/2023